Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-18.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM AGENDAMENTO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE GLAUCOMA. AUTORIZADO O TRATAMENTO. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PELO PRESTADOR. CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO. NÃO INGERÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SAÚDE EQUIVALENTE.
I – A cirurgia de antiglaucomatosa prescrita à autora foi cancelada não porque a operadora de saúde se recusou a autorizar o tratamento ou alterou a rede credenciada, mas porque o próprio prestador que realizaria o procedimento suspendeu os atendimentos dos beneficiários do plano de saúde.
II – Hipótese que a operadora de plano de saúde, além de comunicar o cancelamento da cirurgia, indicou novo prestador de serviço de saúde equivalente à autora, em tempo razoável, antes de operada a rescisão do plano de saúde coletivo empresarial pela sua empregadora. Não demonstrada a alegada má prestação de serviço pela operadora-ré, o pedido cominatório para que o plano de saúde arque com os custos da cirurgia é improcedente. Sentença reformada.
III – Apelação provida.